Tribunal: TJDFT
Processo: 0706019-55.2023.8.07.0017
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NASCIMENTO DE OUTRA FILHA. MAIORIDADE DA ALIMENTANDA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Ação de revisão de alimentos ajuizada com o objetivo de reduzir o valor da pensão alimentícia de 27% do salário mínimo, fixada em sentença de 2018, para R$ 300,00 mensais, sob o argumento de alteração na capacidade financeira do autor em virtude do nascimento de outra filha em 2019 e de afastamento das atividades laborais por questões de saúde. A sentença julgou improcedente o pedido e o autor interpôs apelação, arguindo nulidade por ausência de fundamentação e reiterando a pretensão de redução dos alimentos.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada; (ii) determinar se restou comprovada a alteração na capacidade financeira do autor a justificar a redução dos alimentos prestados à filha maior em curso profissionalizante.
III. Razões de decidir
3. A sentença apresenta fundamentação suficiente, com exposição clara dos motivos que levaram à improcedência do pedido, sendo incabível a alegação de nulidade apenas por discordância da parte com a conclusão judicial.
4. O autor não demonstrou documentalmente seus rendimentos ou qualquer mudança significativa em sua situação financeira que autorize a redução da verba alimentar.
5. A alimentanda, embora maior de idade, comprovou estar regularmente matriculada em curso profissionalizante, sem indícios de atividade laborativa, subsistindo a necessidade de percepção dos alimentos anteriormente fixados.
6. A existência de nova família não exime o alimentante da obrigação alimentar assumida anteriormente, nem impõe automática redistribuição da capacidade contributiva.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao apelo do autor.
______
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.433.454/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024;